Tribunal: TJDFT
Processo: 0746819-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746819-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA GALHENO DE LEMOS AGRAVADO: LUIZ FELIPE FEITOZA SARMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido da autora, em sede de antecipação da tutela jurisdicional, para que fosse deferida a composse dos animais de estimação que a autora supostamente possuía com o réu, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Não verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Isso porque não é possível a concessão da medida em momento tão embrionário do processo, sem a oitiva da parte requerida e a manifestação em contraditório. Ademais, não vislumbro na demanda qualquer urgência para a concessão da medida, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo relato de qualquer maus tratos contra os animais, de modo que a questão de fundo se refere tão somente ao exercício de composse pela autora, o que pode aguardar o deslinde regular do feito. Por tais razões, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (id. 174249329, autos originários no 0746819-79.2023.8.07.0000). A recorrente alega que manteve um relacionamento amoroso com o réu, Luiz, por um período de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses. Assevera que o ex-casal compartilhou um lar na residência da família do réu. Aduz que adotaram juntos uma gata chamada Nina, no mês de abril de 2022; que, em dezembro do mesmo ano, trouxe para a residência compartilhada um segundo gato, denominado Luffy. Assinala que a adoção de animais foi uma decisão conjunta e motivada pelo interesse da autora. Assevera que restou comprovado que estabeleceu forte laço emocional com os animais em questão, e ainda que não se tenha comprovação de perigo à integridade física dos mencionados gatos, é notável que a tutela requerida visa pôr fim aos danos extrapatrimoniais que o réu vem lhe causando ao reiteradamente vedar o acesso da autora aos animais, em evidente forma de lhe atingir psicologicamente. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a composse dos animais entre as partes, sob pena de multa a ser estipulada. Não recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 174858466, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de composse de dois gatos que supostamente são de propriedade das partes, ao fundamento de que mostra-se necessária a oitiva da parte contrária, em observância ao contraditório, e não há risco ao resultado útil do processo, porquanto não se evidencia maus-tratos aos animais. A autora, irresignada, sustenta que pouco importa a existência de maus-tratos aos animais, porquanto o que o réu busca, ao impedir-lhe de conviver com os gatos, é atingi-la psicologicamente, pois possui forte apego emocional com eles, razão pela qual a liminar deve ser deferida. Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Sobre o tema, é certo que a composse dos animais é permitida pela legislação pátria, malgrado ainda predomine na jurisprudência a ótica de que são seres semoventes, passíveis de propriedade, não lhes sendo aplicável os institutos da guarda e de visitação, embora se reconheça que são seres sencientes e, por isso, integrantes da família. Seja como for, deve ser levado em consideração o bem-estar dos animais e, por isso, a propriedade pode ser limitada de forma justificada, caso reste comprovado a inaptidão de algum dos proprietários de cuidar dos animais de estimação. Nesse sentido, “a despeito da inaplicabilidade dos institutos do direito de família, a classificação dos animais como bens de natureza especial se dá justamente pela peculiaridade dos vínculos de afetividade que se estabelecem entre estes e seus donos. Por isso, quando da separação de um casal - seja no namoro, na união estável ou no casamento -, embora possa haver divisão de bens, os animais não podem ser simplesmente partilhados, pois são seres vivos e, portanto, indivisíveis. Caso haja forte vínculo de afeto entre ambos os donos, a solução deve ser buscada à luz do caso concreto, a fim de evitar, na medida do possível, o rompimento dos vínculos com aquele que não tem a custódia do animal. (...) Deve-se mitigar os contornos da propriedade e posse na análise de custódia dos animais de estimação. Embora o tema careça de maior debate no âmbito dos tribunais, o Superior Tribunal de Justiça valora o vínculo afetivo como o animal nos conflitos que envolvem discussão sobre a posse” (Acórdão 1611566, 07068818520218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, para que se determine a divisão de tempo entre os supostos proprietários, é necessário que haja manifestação prévia de ambas as partes, bem como demonstração de que os animais de fato pertencem a ambos. Nessa lógica, não há como se deferir a composse sem o prévio contraditório. Poder-se ia cogitar da antecipação da tutela recursal caso a recorrente demonstrasse a existência de maus-tratos aos gatos; todavia, não há qualquer indício de tais circunstâncias, e nem a agravante assim alega. Reitero que não se está vedando a possibilidade de composse dos animais; ocorre que há necessidade de averiguar os motivos que supostamente levaram o agravado a não permitir o convívio da agravante com os animais de estimação. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator